Tribunal: TJES
Processo: 0000475-58.2015.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000475-58.2015.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAIMUNDO CLARA DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO PELO JUÍZO. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que arbitrou honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de 25 URH’
s
,
equivalente a
R$ 2.954,00.

2.
O recorrente alega que os magistrados não estão vinculados às tabelas de honorários da OAB e sustenta que o valor fixado é desproporcional, pleiteando a redução para R$ 800,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O cerne da controvérsia consiste em definir se o valor dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo deve ser reduzido, considerando-se a inexistência de vinculação do magistrado à tabela da OAB e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, no julgamento do Tema 984, firmou entendimento de que as tabelas da OAB não vinculam os magistrados, podendo servir apenas como referência para arbitramento do valor.

5. A análise do caso concreto, considerando a quantidade de réus, as peças elaboradas e a complexidade do feito, indica que o valor arbitrado pelo juízo de origem extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Com base nesses critérios, o montante devido ao defensor dativo deve ser reduzido para R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
CRIMINAL Nº
000
0475
-
58
.201
5
.8.08.0057

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
DR. JONDERSON DE ALMEIDA GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado
, trata-se de apelação interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Águia Branca
(fls. 129/134 – Vol. 01 – parte 03)
,
que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva
estatal
e

arbitrou em favor do advogado dativo, Dr. Jonderson de Almeida Garcia – OAB/ES nº 9.816, o valor de 25 URH’
s
, equivalente a
R$ 2.
954
,00 (dois mil,
novecentos
e cinquenta
e quatro
reais),
devido
s

a título de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (fls.
177
/1
82-verso – Vol. 01 – parte 04
), o recorrente defende

a não vinculação
dos magistrados
à
s
tabela
s

de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da
OAB,
no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo
.
Alega qu
e o
montante
arbitrado
no caso concreto
extrapola qualquer parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade.
Requer a observância do Decreto
Estadual
nº 2.821-R/2011 e dos
critérios

descritos
no art. 85, §§2º e 8º,
do
CPC,
para que a verba
honorári
a

seja reduzida
para, no máximo, R$ 800,00 (oitocentos reais).

Embora intimado, o causídico deixou de apresentar as contrarrazões.

Em seguida, o
Parecer Ministerial pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(ID
11955638
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto,
o acusado não possuía condições financeiras de arcar com um advogado particular e com
as
despesas processuais para
a sua
defe
sa
no processo penal, sem prejuízo d
o
próprio sustento e de sua família, necessitando assim da assistência judiciária do Estado e de um defensor público para lhe assistir durante o trâmite processual criminal, por ser hipossuficiente.

O
juízo
a quo
, informado da ausência de Defensor Público para atuar perante a
V
ara, intimou o recorrido para atuar na condição de dativo do acusado.

Neste viés, o apelado aceitou o múnus público,
a fim
de colaborar com a justiça
e
defender o réu, sabendo que o seu esforço seria recompensado, uma vez que lhe seria exigido tempo, trabalho e conhecimentos jurídicos especializados,
já
que o acusado estava sendo processado pela prática do
crime

descrito
no art. 3
04
do C
ódigo
P
enal
.

E, conforme consta nos autos, foi fixado o valor de 2
5
URH’s, correspondente
à
R$ 2.
954
,00 (dois mil,
novecentos
e cinquenta
e quatro
reais) como honorários.

De fato,
o valor fixado em favor do
recorrido
não encontra
amparo
na legislação de regência e na jurisprudência deste Tribunal
de Justiça,
tampouco nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (Tema 984), definiu que:

“
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts. 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.”

Neste sentido, considerando o número de réus (apenas um), o grau de zelo, as peças apresentadas (
defesa prévia
, comparecimento em audiência
de instrução e julgamento
e
alegações finais
), o local do
trabalho
, a natureza e importância do feito, bem como a complexidade e tempo
exigido
, entendo por
bem
aderir ao princípio da colegialidade,
para

arbitrar
o
montante
de R$
8
00,00 (
oito
centos reais
) p
ara a remuneração do recorrido, a ser adimplido pelo Estado do Espírito Santo.

À luz

d
o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)